Tribunal: STF
Processo: ARE 1266545
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DE ALIQUOTA DA CSLL, PELA MP N.° 413/2008, CONVERTIDA NA LEI N.° 11.727/2008. 1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal que a instituição de alíquotas diferenciadas para qualquer tributo - e não apenas para contribuições sociais - independe de autorização constitucional expressa e específica; ao contrário, é consequência da aplicação dos princípios constitucionais da isonomia (artigo 5°, caput, e 150, inciso 11), da capacidade contributiva (artigo 145, § 1°), da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não viola o artigo 246 da Constituição Federal, medida provisória que implica majoração da aliquota de contribuição já criada com base no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal. 3. O artigo 195, §9°, da Constituição Federal, previu expressamente a possibilidade de adoção de alíquotas diferenciadas, corolário do princípio da isonomia, da solidariedade e da equidade na participação do custeio da Seguridade Social. 4. Quanto ao princípio da referibilidade, não há, igualmente, violação, pois, com fundamento no princípio da solidariedade, o ônus do custeio deve ser suportado por toda sociedade, não se levando em conta somente a referibilidade entre o aumento da alíquota e os benefícios auferidos pelo ente tributado. 5. A relevância e urgência da Medida Provisória, dizem respeito à discricionariedade do Presidente da República, não havendo, num primeiro momento, a possibilidade de interferência do Poder Judiciário, no mérito administrativo, até porque eivado de apreciação subjetiva, com relação à situação financeira do Poder Executivo. Caberia verificar, se ocorrida, a não observância de tais requisitos, em ofensa à Legalidade, do que não se cogita, tendo em conta a exposição de motivos da Medida Provisória em discussão. 6. O artigo 195, § 6° do texto constitucional estabelece anterioridade especial para as contribuições sociais para a seguridade social, previstas no capuz do artigo, afastando expressamente a aplicação da anterioridade, na acepção de anualidade, prevista na alínea "b" do inciso 111 do artigo 150 da Constituição Federal. Assim, basta que a lei respeite o prazo nonagesimal da anterioridade mitigada para que não haja a pretendida ofensa. 7. No caso em epígrafe, o prazo foi respeitado, pois foi prevista a aplicação da nova alíquota somente a partir do primeiro dia do quarto mês posterior ao da introdução da norma pela medida provisória (art. 41,11). 8. Sendo trimestral o período de apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Lei n.° 9.430/96, arts. 28, c/c art. 1°) e não anual, a incidência das novas alíquotas sobre fatos geradores ocorridos posteriormente à noventena, mas ainda dentro do mesmo ano, não resulta em ofensa ao princípio da anterioridade. 9. Apelação desprovida”. (eDOC 1, p. 271-272)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, II; 152 e 246 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de uma medida provisória estabelecer tratamento diferenciado aos contribuintes, bem como majorar a alíquota de contribuição social, tendo em vista os princípios da equidade na forma de participação do custeio da seguridade social e da anterioridade da norma tributária. 
    Sustenta-se que os fatos geradores ocorridos antes da vigência da Medida Provisória 413/04, ou seja, nos exercícios de 2007 e 2008, não podem ser alcançados pela majoração de alíquota da CSLL, por respeito aos princípios constitucionais da irretroatividade da legislação tributária e da segurança jurídica. Aduz-se ainda afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal.
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a constitucionalidade das alterações trazidas pela MP 413/2008, convertida na Lei 11.727/2008, à tributação da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), instituindo novas alíquotas aplicáveis apenas a instituições financeiras e equiparadas, sem ofensa ao princípio da anterioridade. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. MP 413/2008 E REEDIÇÕES. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REFERIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 1. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. À luz do princípio da solidariedade, não ofende o princípio da referibilidade a ausência de uma correspondência estrita entre o tributo e o dispêndio a que se destina. 3. A reedição da MP 413/2008 e posterior conversão em lei não violou o princípio da anterioridade nonagesimal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)”. (RE 1.081.290 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 4.4.2018, DJe 13.4.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. 2. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL OBSERVADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 528.160 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.6.2013) 
    Do mesmo modo, registro a orientação fixada por esta Corte de que o estabelecimento pela EC 20/98 de alíquotas diferenciadas da CSLL para as pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei 8.212/91, em período anterior e posterior à introdução do § 9º do art. 195, não viola o princípio da isonomia. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Artigo 195, § 9º, da CF. CSLL. Alíquotas diferenciadas. Instituições financeiras e equiparadas. Possibilidade antes e após a EC nº 20/98. Jurisprudência pacífica. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o estabelecimento pela EC nº 20/98 de alíquotas diferenciadas da Contribuição Social sobre o Lucro para as pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 em período anterior e posterior à introdução do § 9º do art. 195 não viola o princípio da isonomia. 2. Em consonância com o raciocínio registrado no RE nº 235.036-5/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pode-se afirmar que, objetivamente consideradas, as pessoas jurídicas enquadradas no conceito de instituições financeiras ou legalmente equiparáveis a essas auferem vultoso faturamento ou receita – importante fator para a obtenção dos lucros dignos de destaque e para a manutenção da tenacidade econômico-financeira. Nesse sentido, a atividade econômica por elas exercida é fator indicativo de sua riqueza; sobressai do critério de discrimen utilizado na espécie a maior capacidade contributiva dessas pessoas jurídicas. 3. No julgamento do RE nº 598.572/SP, o Tribunal Pleno entendeu não ser esse tratamento diferenciado ofensivo ao princípio da igualdade tributária, “consubstanciado[s] nos subprincípios da capacidade contributiva, aplicável a todos os tributos, e da equidade no custeio da seguridade social”. O Tribunal Pleno, por fim, fixou a seguinte tese: “é constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC nº 20/98”. 4. Nego provimento ao agravo regimental”. (RE 231.673 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27.9.2016) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO. ALÍQUOTA MAJORADA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica da Corte, a exigência de alíquota diferenciada da CSLL das instituições financeiras não afronta o princípio da isonomia. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 893.755 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.6.2016) 
    Por fim, cabe ressaltar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, inexiste vício formal em medida provisória que aumenta alíquotas de tributos já instituídos, como se percebe das seguintes ementas: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA A SER APRECIADA NO RE 599.309. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI 4.101. IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA POR MEIO DE MEDIDA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. (…) 3. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou a legitimidade da alteração da alíquota da CSLL por meio de medida provisória, tendo em vista que a alteração do art. 195 da Carta pela Emenda Constitucional 20 não versou, especificamente, sobre a alíquota de contribuição destinada ao custeio da seguridade social. Dessa forma, a referida medida provisória não regulamentou o art. 195, § 9º, da Constituição Federal, o que afasta a alegada contrariedade ao art. 246 da Carta Magna. (...)” (ARE 949.005 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.9.2016)
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - LEI Nº 7.689/88 - ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA POR MEDIDA PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE - MP Nº 1.807-02/99 E REEDIÇÕES - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (AI 489734 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2009)
     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA A SER APRECIADA NO RE 599.309. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI 4.101. IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA POR MEIO DE MEDIDA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. Não se aplica ao caso a repercussão geral reconhecida nos autos do RE 599.309. Isso porque naquele feito é discutida a constitucionalidade da contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salários de instituições financeiras, fundamentado no art. 195, I, a, da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, a Contribuição Social analisada refere-se ao lucro líquido das instituições financeiras, com embasamento no art. 195, I, c, da Carta. 2. O fato de o mérito da ADI 4.101 ainda não ter sido apreciado não 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente